Tribunal: TCU
Processo: 004.060/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos ora embargantes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de superfaturamento identificados em contrato cujo objeto foi a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e Rodrigo Ferreira Lopes da Silva ao Acórdão 1745/2023-TCU-Plenário , que negou provimento aos recursos de reconsideração por eles interpostos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar os embargantes e os demais responsáveis acerca desta deliberação.